Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE EMISSÃO E ENVIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ENDEREÇO DIVERSO. PAGAMENTO E COMPRAS. FRAUDE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, quando reeditado, pelo Recorrente, os argumentos anteriormente deduzidos em outras peças dos autos, se esses refutam os fundamentos declinados na sentença como razões de decidir.
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pelo Réu mediante lucro.
5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.
6. O Banco que forneceu acesso a terceiros de dados do correntista e que deu origem às compras contestadas é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta da instituição financeira para a causação do dano.
7. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, na qual o consumidor alega não ter efetuado as compras, incumbe às instituições financeiras o ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes.
8. Ausente a comprovação da regularidade das transações bancárias realizadas, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, a autorizar a declaração de inexistência de relação jurídica.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
10. Impõe-se a revisão da verba de sucumbência quando alterado o cenário de vitória entre as partes.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.